Tribunal: TCU
Processo: 035.796/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 4.740/2021-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Roldão Joaquim dos Santos (XXX.167.374-XX) contra o Acórdão 4740/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4740/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do recorrente, dando-lhe quitação; e 9.4 notificar o responsável e a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco acerca desta deliberação.